Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020626-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), AGRICOLA GAUCHA LTDA - CNPJ: 26.431.956/0001-31 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material na nomenclatura do recurso.
Afastamento de multa.
Princípio da primazia do julgamento de mérito e acesso à justiça. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial com ar "não procurado".
Ineficácia.
revogação da liminar de busca e apreensão.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Agrícola Gaúcha Ltda. contra acórdão que não conheceu de recurso anteriormente interposto (Agravo Interno nº 1020626-06.2024.8.11.0000), por erro grosseiro, aplicando multa. A embargante alegou erro material na nomenclatura da peça, que na verdade visava a interposição de Embargos de Declaração. No mérito dos Embargos de Declaração, buscou-se a reforma de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento em ação de Busca e Apreensão, sob o argumento de que não houve regular constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a indicação "não procurado" e não houve protesto do título.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de recurso com nomenclatura equivocada ("agravo interno" em vez de "embargos de declaração"), prontamente corrigida, configura erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso e justifica a aplicação de multa; e (
ii
) saber se a notificação extrajudicial para constituição em mora em ação de busca e apreensão, devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" e sem comprovação de protesto, é válida para fins de propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3.
A análise da peça recursal inicialmente protocolada, embora com nome equivocado, revelou que seu conteúdo e pedidos eram próprios de Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC), demonstrando erro material na nomenclatura.

4.
A notificação extrajudicial para constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, devolvida com a informação "NÃO PROCURADO", evidencia a ineficácia da notificação, pois não comprova a ciência do devedor sobre a dívida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar ineficaz a notificação que retorna com a informação "não procurado", sendo imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da busca e apreensão.

6. A ausência de comprovação de outras tentativas de constituição em mora, como o protesto do título, torna a medida liminar de busca e apreensão indevida, pela ausência de pressuposto processual.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de Declaração acolhidos para: (1) reconhecer o erro material na nomenclatura do recurso inicialmente interposto, afastando a multa aplicada; e (2) no mérito, acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e manter a embargante na posse do bem.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso com nomenclatura equivocada, configurando mero erro material, não impede seu conhecimento quando o conteúdo e o pedido da peça demonstrem a intenção da parte e o equívoco é prontamente retificado, sem prejuízo processual. 2. Em ações de busca e apreensão de bens com alienação fiduciária, a notificação extrajudicial para constituição em mora é ineficaz quando o aviso de recebimento retorna com a informação 'NÃO PROCURADO', sendo necessária a comprovação da mora por outros meios idôneos, como o protesto do título, sob pena de extinção da ação."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.822.640/SC;
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.430/RJ;
AgInt
no REsp n. 2.007.339/RS;
AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2273980-25.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por AGRÍCOLA GAUCHA LTDA, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo Interno nº 1020626-06.2024.8.11.0000, ajuizado pela ora embargante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., não conheceu do recurso por entender que houve interposição de agravo interno contra decisão colegiada, caracterizando erro grosseiro.

A embargante sustenta que a interposição do "Agravo Interno" foi um mero erro material no nome da peça, pois o objeto e o pedido eram, desde o início, referentes aos embargos de declaração, tanto que informou a equívoco e protocolou a peça com o nome correto e o mesmo pedido e objeto 43 minutos depois.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta

os argumentos recursais e torce
pel
a

rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGRÍCOLA GAUCHA LTDA contra o acórdão que não conheceu do recurso anteriormente interposto, aplicando multa em razão da interposição de agravo interno contra decisão colegiada
.

A embargante sustenta que a interposição do recurso sob a nomenclatura de "agravo interno" foi um mero erro material, uma vez que o conteúdo da peça e os pedidos formulados eram próprios de Embargos de Declaração, com fulcro no art.
1.022 do CPC

Com efeito, uma análise detida dos autos revela que a peça protocolada inicialmente, sob a Id. 254787659, embora erroneamente intitulada como "Agravo Interno", continha em sua essência as características e os pedidos de Embargos de Declaração. O pedido final da referida peça é explícito ao requerer "que os embargos de declaração sejam acolhidos em seu efeito infringente, demonstrado a contradição e omissão do referido acordão". Essa constatação, por si só, demonstra que o equívoco residiu na nomenclatura do recurso, e não em sua natureza jurídica ou nos vícios processuais que se buscava sanar
.

Ademais, a diligência da parte em requerer o desentranhamento da petição equivocada e protocolar os embargos com a correção da nomenclatura em um curto lapso temporal (43 minutos) reforça a tese de mero erro material, afastando a caracterização de erro grosseiro ou má-fé processual que justifique o não conhecimento do recurso por preclusão consumativa
. O princípio da
unirrecorribilidade
, que fundamenta a preclusão consumativa, visa evitar a interposição de múltiplos recursos com o mesmo fim, não se aplicando quando há um erro formal prontamente retificado, sem prejuízo à parte contrária ou à celeridade processual.

Nesse sentido:

“[...] O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie. [...]
Recurso especial desprovido.
(STJ, REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019
,
D
Je
de 19/11/2019.)

Assim, considerando que a intenção da parte era, de fato, opor Embargos de Declaração, e que o erro na nomenclatura foi prontamente corrigido, deve-se prestigiar a primazia do julgamento de mérito e o acesso à justiça.

Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para reconhecer o erro material na nomenclatura do recurso inicialmente interposto, afastar a multa aplicada e determinar o regular processamento e julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 254812181, conforme os termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que passo a fazer a seguir:

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGRÍCOLA GAÚCHA LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1000579-73.2024.8.11.0044), ajuizada contra o agravante por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. n. 254271670).

A
embargante
sustenta que não foi validamente constituída em mora, pois a agravada juntou documento de notificação que retornou como "não procurado" e não há instrumento de protesto em nome
da agravante
.

Aduz que não foram esgotados todos os meios de tentativa de notificação e constituição em mora.

Enfatiza que o requerente propôs a ação sem cumprir o requisito essencial para concessão de liminar, que dispõe o artigo 3 do Decreto-Lei n 911/69, sendo carecedor de ação.

Pede, pois,
que “
os embargos de declaração sejam acolhidos em seu efeito infringente, demonstrado a contradição e omissão do referido acordão, tendo em vista a grave violação do decreto lei 911/69, bem como art. 14, III, “a”, da Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais, e no art. 10 da Portaria nº 6.206/2015 do Ministério das Comunicações, eis que o embargante não foi constituído em mora, e ainda, não houve sequer protesto dos títulos em nome do embargante” (Id. 254787659 - Pág. 9).

Não foi oferta contrarrazões pelo embargado, conforme certidão de (Id. 257320157).

É o relatório.

In
casu
, a carta registrada com aviso de recebimento enviada pelos Correios para o endereço fornecido pelo devedor, quando da contratação, foi devolvida com a justificativa de “NÃO PROCURADO” (Id. 229347657 - Pág. 29).

A copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a devolução da carta com a informação de 'não procurado' evidencia a ineficácia da notificação, uma vez que não há comprovação de que tenha havido qualquer tentativa de entrega ao devedor ou a terceiros no endereço indicado. Diante disso, conclui-se que o devedor não teve ciência da dívida e, portanto, não pode ser considerado em mora para os fins específicos da ação de busca e apreensão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA
EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR .1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado
". Precedentes.2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.430/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422 DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto a corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.

4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

6.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Nesse sentido a recente jurisprudência do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVOLUÇÃO DO AR DE NOTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO COM OS DIZERES "NÃO PROCURADO".
Insuficiência para comprovar a mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Notificação inválida. Caberia ao credor a utilização de outras formas de comprovação idônea para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tema 1.132 do STJ inaplicável ao caso. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça
. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2273980-25.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025)

A omissão, neste ponto, se mostra pertinente. Conforme a jurisprudência supracitada, se a notificação extrajudicial se mostra ineficaz (como no caso do AR "não procurado"), a análise sobre a existência ou não do protesto do título se torna crucial para verificar se a mora foi devidamente constituída por outra via legal, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. A ausência de manifestação sobre essa alternativa de constituição da mora impede a completa prestação jurisdicional e a devida análise da viabilidade da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, o voto é no sentido de:

1) ACOLHER os presentes Embargos de Declaração para reconhecer o erro material na nomenclatura do recurso inicialmente interposto (ID 254787659), que de fato se tratava de Embargos de Declaração, e, por conseguinte, AFASTAR a multa aplicada no acórdão embargado (Id. 267893283
) em razão da suposta "interposição de agravo interno contra decisão colegiada".

2) No mérito, ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento (que foi julgado no acórdão embargado)
, para manter a embargante na posse do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025